Tribunal: STF
Processo: RE 76550
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE NÃO SER ADMISSIVEL ANISTIA FISCAL PELO PROCEDIMENTO
DOLOSO OU FRAUDULENTO DO CONTRIBUINTE. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA E
INSUSCETIVEL DE APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.